Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PEDIASUIT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CICLOS SUCESSIVOS PREVISTOS EM PROTOCOLO TERAPÊUTICO. SUSPENSÃO UNILATERAL DO TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de ativos financeiros da operadora de plano de saúde no valor de R$ 45.000,00, diante do descumprimento da obrigação de custear o tratamento PediaSuit conforme prescrição médica que estabelece ciclos intensivos mensais, repetidos a cada três meses, por tempo indeterminado. A decisão agravada reconheceu o inadimplemento da obrigação, majorou astreintes anteriormente impostas e determinou a constrição via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial, especialmente diante da suspensão do tratamento em 07/01/2025; e (ii) se a multa cominatória fixada e majorada pelo juízo de origem revela-se desproporcional ou excessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico que embasou a sentença descreve protocolo terapêutico composto por ciclos sucessivos, com duração de quatro semanas cada, a serem repetidos trimestralmente por tempo indeterminado, conforme evolução clínica e planejamento individualizado. Não procede a interpretação restritiva da operadora de que a obrigação limitar-se-ia a um único ciclo.
4. Demonstrado que a operadora suspendeu o tratamento em 07/01/2025 e não comprovou adimplemento contemporâneo mesmo após intimações judiciais, caracterizado está o descumprimento da obrigação.
4.1. A operadora custeou, por anos, sucessivos ciclos do protocolo PediaSuit, o que evidencia que sempre reconheceu a natureza continuada do tratamento. Esse comportamento contradiz a alegação de que a obrigação se limitaria a quatro semanas e gera legítima expectativa de continuidade no beneficiário.
5. As astreintes foram fixadas de maneira progressiva, com tetos sucessivos de R$ 15.000,00 e R$ 30.000,00, diante da persistência do inadimplemento. O valor bloqueado decorre da soma de limites previamente estabelecidos e não representa majoração arbitrária.
6. A multa mantém função coercitiva, é adequada e proporcional, especialmente considerando o risco elevado à saúde de menor com comprometimento neurológico, a expectativa legítima de continuidade gerada pela própria conduta pretérita da operadora e o dever de cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Caracteriza descumprimento da obrigação de fazer a suspensão injustificada de tratamento PediaSuit cujo protocolo prevê ciclos sucessivos, sendo legítima a manutenção das astreintes fixadas para compelir o cumprimento, quando adequadas, necessárias e proporcionais à efetividade da tutela à saúde.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 5o, 6o, 537 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.